Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WEBER LEITE CRUVINEL e LUCIA MACHADO CRUVINEL (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 178593072, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0738689-39.2019.8.07.0001, proposta em face de LAAD AMERICAS NV (agravado/exequente), que acolheu parcialmente o pedido dos executados formulados no apenas para determinar a suspensão do feito executivo, pelo prazo de 180 dias, em relação ao executado, Weber Leite Cruvinel; e acolheu o pedido do exequente para determinar o prosseguimento do feito apenas em relação à executada, Lucia Machado Cruvinel. Em suas razões recursais (ID 54530030), os agravantes/executados sustentam, em síntese, que o agravante Weber teve deferido o processamento de nova recuperação judicial, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Bambuí – MG, processo de no 5001131-26.2023.8.13.0051 (distribuição em 09/05/2023). Alegam que a alteração da Lei de Recuperação Judicial e Falências pela Lei no 14.112/2020 proíbe expressamente atos de constrição contra o agravante Weber, por estar em recuperação judicial, bem como por ser casado em regime de comunhão de bens com a senhora Lúcia Machado Cruvinel, sendo que a continuidade da constrição afetará seu patrimônio. Defende que, estando o agravante Weber em recuperação judicial, e sendo o crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, não pode o Juízo a quo determinar a adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, eis que o imóvel também é do produtor rural Weber. Argumenta que a continuidade da ação de execução determinada pelo Juízo a quo contra a agravada Lúcia infringe regras de organização judiciária, bem como demonstra manifesta ofensa à universalidade do juízo recuperacional, onde toda e qualquer decisão que possa resultar em constrição de bens e suspensão das ações e execuções vinculam os demais processos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, cancelando-se definitivamente a adjudicação dos imóveis. Preparo (ID 54530032). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento parcial do pedido dos agravantes/executados apenas para determinar a suspensão do feito executivo, pelo prazo de 180 dias, em relação ao executado, Weber Leite Cruvinel; bem como o deferimento do pedido do agravado/exequente para determinar o prosseguimento do feito apenas em relação à executada, Lucia Machado Cruvinel. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.